Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-50.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Efeito suspensivo do recurso. Prova. Medida socioeducativa. Internação.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 – A confissão do adolescente, corroborada pela prova oral, não deixando dúvidas quanto a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, autoriza seja imposta medida socioeducativa.

3 - A gravidade do ato infracional - homicídio qualificado pelo motivo torpe - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente - que registra passagens pela Vara da Infância e Juventude -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.

4 – Apelação não provida.